Tribunal: TJBA
Processo: 8018816-02.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO N° 8018816-02.2025.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1º TURMA APELANTE: JESSICA COSTA DE JESUS DEFENSOR PÚBLICO: ALDO SANDRO TANAJURA SAMPAIO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: LUCIANA ISABELLA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO ASSUNTO: FURTO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADA A 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 155, CAPUT, DO CP E 1 (UM) MÊS E 19 (DEZENOVE) DIAS DE DETENÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 150, CAPUT, DO CP, ALÉM DO PAGAMENTO DE 126 (CENTO E VINTE E SEIS) DIAS-MULTA. 1 - MÉRITO 1.1 PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COMPROVADO QUE A APELANTE ADENTROU NO CONDOMÍNIO DE FORMA INOPINADA, APENAS VISANDO RESGUARDAR SUA INTEGRIDADE FÍSICA E FUGIR DE PERSEGUIÇÃO E AGRESSÕES. INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE VIOLAR DOMICÍLIO ALHEIO. RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, III, DO CPP. 1.2 - A REFORMA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PARA QUE A CIRCUNSTÂNCIA DA CONDUTA SOCIAL SEJA DESCONSIDERADA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO CONCRETO. PRÁTICA DE NOVO DELITO ENQUANTO A APELANTE CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO, REVELANDO DESVALOR SOCIAL E REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTENTE BIS IN IDEM, PORQUANTO OS MAUS ANTECEDENTES DECORREM DE CONDENAÇÕES PRETÉRITAS, AO PASSO QUE A CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL ASSENTA-SE EM FATO AUTÔNOMO (NOVO DURANTE A EXECUÇÃO). 1.3 PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA FORMA DO ART. 33, §§2º, 'C', E 3º, DO CP. MULTIRREINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. 1.4 - A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APELANTE MULTIRREINCIDENTE. COMETEU O PRESENTE DELITO ENQUANTO CUMPRIA PENAS POR ROUBO EM REGIME ABERTO. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS ADEQUADAS PARA A PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE. APELANTE PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERMANÊNCIA DO FUNDAMENTO. AMPARO LÓGICO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 2 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8018816-02.2025.8.05.0001, tendo Jessica Costa De Jesus, como Apelante e, na condição de Apelado, Ministério Público do Estado da Bahia, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER EM PARTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR